Tribunal: STF
Processo: HC 64401
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. Concurso formal. Nulidade processual. Reexame de provas. Assente é na jurisprudência da Corte que, em se tratando de roubo contra vítimas diferentes, cometidos através de uma única ação, embora desdobrada em vários atos, configura-se o concurso formal e não o crime único. Não se declara nulidade se não ocorreu prejuízo à defesa e nem foi arguida tempestivamente possível falta procedimental. Não cabe em habeas corpus o exame de provas.
Pedido indeferido.